Tribunal: TJMT
Processo: 1004101-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004101-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAFAELA BARBOSA GUIMARAES LELIS - CPF: 032.955.971-03 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO XANEM - CPF: 077.596.461-19 (AGRAVANTE), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (AGRAVADO), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA POSSESSÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. HIPERVULNERABILIDADE. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA INICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência possessória destinada a impedir a entrada da agravada em imóvel objeto de acordo extrajudicial formalizado por escritura pública, cuja nulidade é arguida pelo agravante sob alegação de vício de consentimento decorrente de sua condição de
hipervulnerabilidade
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada
hipervulnerabilidade
do agravante, desacompanhada de prova inicial idônea, é suficiente para afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de validade de escritura pública e autorizar a concessão de tutela de urgência possessória.

III. Razões de decidir

3. A escritura pública, revestida de fé pública (CC, art. 215), ostenta presunção de validade
que não pode ser elidida por alegações unilaterais desprovidas de lastro probatório mínimo, sob pena de fragilização da segurança jurídica dos atos notariais.

4. A alegação de vício de consentimento, especialmente quando fundada em
hipervulnerabilidade
, demanda dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

5. A ausência de elementos concretos que evidenciem probabilidade do direito afasta o preenchimento do requisito do art. 300 do CPC, notadamente quando a pretensão implica, em essência, desconstituição liminar de negócio jurídico formal.

6. O lapso temporal significativo entre a celebração do acordo e sua impugnação mitiga o alegado perigo de dano, evidenciando a inexistência de urgência contemporânea.

7. A atuação da parte adversa, em tese amparada por acordo válido, não configura, neste momento processual, turbação ilícita apta a justificar tutela possessória liminar.

8. O sistema de tutelas provisórias não se presta à antecipação irreversível de efeitos próprios de sentença de nulidade, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de validade da escritura pública, fundada na fé pública notarial, somente pode ser afastada mediante prova inicial idônea, não bastando alegações unilaterais de
hipervulnerabilidade
em sede de cognição sumária.

2. A desconstituição de negócio jurídico formal por vício de consentimento exige dilação probatória, sendo incompatível com a concessão de tutela de urgência.

3. A ausência cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC impede a concessão de tutela possessória liminar fundada em pretensão de nulidade de acordo extrajudicial.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de A
gravo de
I
nstrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
RAIMUNDO NONATO XANEM

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, originária dos autos da Ação de Usucapião Extraordinária (no 1000293-21.2024.8.11.0101) movida em face de
COLONIZADORA SINOP S.A.

A decisão recorrida recebeu a manifestação do autor como aditamento à inicial
,
passando a integrar a lide o pedido de nulidade do acordo extrajudicial juntado pela ré, mas indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência possessória.

O juízo
a quo
fundamentou que as alegações de
hipervulnerabilidade
e ausência de assistência jurídica, sem prova inicial idônea, não afastam nesta fase a presunção de validade do negócio jurídico formalizado em cartório. Pontuou, ainda, o enfraquecimento da urgência devido ao decurso de quase um ano entre o acordo (julho de 2024) e a insurgência judicial (maio de 2025).

Inconformado, o agravante defende a reforma da decisão. Alega
equivoco
na exigência de "prova exauriente" pelo juízo singular em sede liminar.

Sustenta que a probabilidade do direito repousa em sua inequívoca condição de
hipervulnerabilidade
, por ser idoso (nascido em 1942), viúvo, indígena e analfabeto, havendo fortes indícios de vício de consentimento e lesão ao assinar acordo desproporcional sem amparo técnico.

Defende a configuração do perigo de dano consubstanciado em atos recentes de turbação promovidos pela agravada na área onde reside e extrai seu sustento. Requereu o deferimento de justiça gratuita nesta instância.

Neste Tribunal, a liminar recursal postulada foi indeferida por este Relator, sob o fundamento de que a tutela inibitória demandaria o reconhecimento prévio da invalidade do negócio jurídico, inviável sem dilação probatória.

Em relação à justiça gratuita, restou isento o preparo apenas para o processamento do presente recurso, a fim de evitar supressão de instância, devendo o juízo singular apreciar o mérito do benefício.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões
(ID.
350787394
)
pugnando pelo desprovimento do recurso, salientando a legalidade da escritura pública
,

“
lida em voz alta pelo Tabelião
”
, a ausência de provas do alegado vício e a impossibilidade de caracterizar o regular exercício de um direito (posse amparada em acordo) como turbação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, sob a ótica revisional, consiste em determinar se as alegações de
hipervulnerabilidade
pessoal do agravante são hábeis a configurar, de plano, a probabilidade do direito apta a suspender os efeitos fáticos de um acordo extrajudicial materializado via escritura pública, justificando a concessão de tutela de urgência possessória (art. 300, CPC) para obstar a entrada da agravada no imóvel em litígio.

O magistrado singular, ao proferir a decisão ora agravada, alicerçou seu convencimento na compreensão de que "
as alegações de
hipervulnerabilidade
, ausência de assistência jurídica ou induzimento, desacompanhadas de prova inicial idônea, não são suficientes, nesta fase, para afastar a presunção de validade do negócio jurídico formalizado em cartório".

Consignou, ademais, que
"a urgência invocada
encontra-se
diretamente condicionada ao reconhecimento prévio do vício de consentimento, o que demanda dilação probatória
".

O agravante estrutura sua irresignação sob a premissa fundamental de que a sua condição social e biológica
,
idoso de 84 anos, etnia indígena e analfabeto faz presumir a ausência de manifestação livre e consciente de vontade na celebração do acordo.

Sustenta que o instituto da tutela de urgência possessória (art
igos
1.210 do CC e 562 do CPC) protege a situação fática da posse contra agressões
de
retirada de cercas
,
independentemente do título, razão pela qual a decisão agravada seria lesiva e merecedora de reforma imediata.

Analisando
a decisão agravada
, verifica-se que o juízo de primeira instância não incorreu em equívoco. Ao revés do alegado pelo recorrente, não houve exigência de "prova exauriente" precoce, mas a escorreita constatação de que a prova documental produzida nos autos
de
escritura pública de acordo
,
possui um peso valorativo institucional (fé pública) que não pode ser debelado por meras alegações fáticas unilaterais na fase postulatória.

A decisão recorrida observou fielmente as balizas da cognição sumária.

Desta forma, o juízo
a quo
concluiu pela inexistência da probabilidade, uma vez que a nulidade do acordo esbarra na fé pública notarial.

Inobstante o
agravante ata
que
a premissa invocando sua vulnerabilidade extrema
, após um r
eex
ame d
os elementos
documentais e jurídicos dos autos
,
este
eg
.
Tribunal constat
ou que
a subsunção adotada na origem é irretocável.

O instrumento impugnado consiste em declaração
constituída
perante tabelião, revestida das formalidades legais. Ainda que as características do recorrente atraiam a máxima proteção do Estado, o reconhecimento de vício de consentimento, com a consequente nulidade de ato jurídico perfeito (acordo extrajudicial), configura matéria de elevada complexidade fática, insuscetível de enquadramento sumário em sede liminar.

A condição de
hipervulnerabilidade
do agravante, embora exija do judiciário olhar atento durante a instrução probatória
,
fase na qual poderá demonstrar, cabalmente, as máculas no seu consentimento, não ostenta o condão processual de operar a derrocada liminar de uma escritura pública.

Nesse sentido esta
eg
. Câmara:

“
Direito Civil E Processual Civil. Agravo Interno Em Agravo De Instrumento. Ação Declaratória De Nulidade De Escritura Pública. Tutela De
Urgência .
Prevenção. Ato Ordinatório. Falta de Pressupostos Legais Para Concessão Do Efeito Suspensivo. Recurso
Desprovido .
I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento oriundo da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública.
II .
Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que determinou a redistribuição do Agravo de Instrumento por prevenção comporta controle recursal diante da falta de intimação da parte; (
ii
) saber se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao Recurso, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. III. Razões de decidir
3 .
A redistribuição do recurso por prevenção constitui ato de natureza administrativa e ordinatória, nos termos do art. 930 do CPC e art. 80, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, sendo insuscetível de impugnação por meio de recurso.
4 .
A revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido decorreu da redistribuição do feito, não havendo nulidade por falta de contraditório. 5. Quanto ao mérito,
não se demonstrou a presença de elementos concretos e contemporâneos que evidenciem risco iminente de alienação do imóvel ou outra ameaça jurídica grave. A escritura objeto da impugnação foi lavrada há mais de uma década, o que enfraquece a alegada
urgência .
6.
A alegação de simulação absoluta exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da medida liminar.
Ausente a verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris).
IV .
Dispositivo 7. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão de redistribuição do processo por prevenção possui natureza ordinatória e não comporta recurso, sendo desnecessária a prévia intimação da
parte .
2. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração concreta e contemporânea de urgência e verossimilhança do direito alegado, não se satisfazendo com riscos genéricos ou pretensões que demandem ampla instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 930 e 1 .019, I; RITJMT, art. 80, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1001966-32.2022 .8.11.0000, Rel.
Des .
Dirceu dos Santos, j.
13.07.2022 .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10245291520258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

Não há, nos autos originários, até o presente momento, laudo, início de prova pericial ou elemento probatório cabal que ateste a existência de vício contemporâneo à assinatura apto a macular o consentimento.

A probabilidade do direito, portanto, não subsiste diante da literalidade do art. 215 do Código Civil.

A decisão
ainda, escorreitamente
pontuou a mitigação da urgência face ao hiato temporal entre o ato
(
julho/2024) e a impugnação (maio/2025).

O agravante rechaça alegando esbulho atual. Contudo, em virtude do exposto acima, as supostas "intervenções e retirada de cercas" promovidas pela agravada configuram, sob a ótica da cognição rasa, o exercício regular de um direito estribado no acordo válido, e não turbação ilícita.

Somado ao lapso temporal de dez meses silentes, forçoso concluir que não há urgência processual que legitime a supressão do contraditório.

O
agravante invoco
u tese de
posse antiga prevalece sobre a propriedade registral em sede de cognição sumária
ao explicitar
julgado deste próprio egrégio Tribunal.
Todavia,
aplicando o

distinguishing

(distinção), é cristalino que o precedente é inaplicável ao caso em tela.

Naquele paradigma, tratava-se d
e
posição entre posse fática e um título de terceiro
.
Aqui, a controvérsia nasce de um acordo extrajudicial divisório celebrado diretamente entre as próprias partes litigantes
.
Assim, a perspectiva pragmática e de segurança jurídica adotada pela decisão recorrida deve prevalecer.

No mais
, a
verificação paralela das alegações frente à norma processual demonstra a ausência cumulativa dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC, não havendo qualquer divergência hermenêutica com a decisão de primeiro grau.

Neste importe, v
islumbra-se que o sistema de tutelas provisórias não foi desenhado para atuar como via transversa de desconstituição imediata de negócios jurídicos formais.

A tutela possessória liminar visa salvaguardar a posse mansa contra violência clandestina ou precária. Quando a posse da parte adversa deriva de um pacto celebrado livremente na presença de um oficial delegatário do Estado, a interpretação conforme a Constituição exige a incidência prévia da garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF) antes de se esvaziar a força do documento.

A jurisprudência é assente n
esse
sentido
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - UNIÃO ESTÁVEL - BEM IMÓVEL - NÃO INCLUÍDO NA PARTILHA - ESCRITURA PÚBLICA - PRESUNÇÃO DE VALIDADE - DESCONTITUIÇÃO - NÃO COMPROVADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PROPRIEDADE DE TERCEIROS - ALUGUEL DEVIDO EM SUA INTEGRALIDADE AOS PROPRIETÁRIOS - CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL AO ADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR PELO EX-COMPANHEIRO - IMPOSSIBILIDADE - DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Para o deferimento da antecipação de tutela de urgência, necessário se faz a probabilidade do direito invocado e o perigo na demora da prestação jurisdicional. (art. 300, do CPC/2015
). Ausentes tais requisitos, deve a decisão agravada ser reformada e a tutela indeferida.
A Certidão de Matrícula de Imóvel é dotada de fé pública, e a destituição de sua presunção de validade é matéria que exige regular instrução probatória. Até que o negócio jurídico sobre o qual se pretende anulação seja, de fato, anulado, deve produzir seus efeitos, sendo, portanto, os agravantes os atuais e reais proprietários do bem em discussão
. A relação jurídica da qual advém o pagamento do aluguel aos agravantes não se confunde com a relação que obriga o genitor a adimplir com os alimentos devidos a seu
filho .
Logo, impossível condicionar o pagamento do aluguel à comprovação de que o filho dos agravantes se encontre em dia com a pensão alimentícia devida ao infante, a qual fora fixada, inclusive, em Ação de Alimentos diversa destes autos.

(TJ-MG - AI: 10878110021333001 Camanducaia, Relator.: Dárcio
Lopardi
Mendes, Data de Julgamento: 05/04/2018, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2018)

A preservação da segurança jurídica, materializada nos atos notariais, constitui pilar fundamental da estabilidade das relações privadas
, e, de outra sorte, a
catar a pretensão do agravante seria antecipar os efeitos materiais de eventual e ainda incerta
,
sentença de nulidade, violando a regra da proibição de tutela de natureza irreversível satisfativa atrelada à desconstituição de título público.

Portanto, a
usentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, notadamente diante do lapso temporal transcorrido e do exercício presumido de direito pela parte ré, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe, ratificando-se a decisão monocrática anteriormente proferida.

Ante o exposto,
conheço
e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente o indeferimento da tutela provisória de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026